Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-69.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002143-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), APARECIDO ANTONIO CASAROTTO - CPF: 276.333.909-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS - CPF: 207.431.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA PARANAIBA LTDA - CNPJ: 02.250.811/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY GORMAZ BARBOSA - CPF: 254.544.639-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO ROMÃO BATISTA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME OSVAIR COATI - CPF: 395.683.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ELY MENDES DA SILVA - CPF: 430.150.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SWANI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora cabível o arbitramento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade que deriva a prolação de Sentença parcial, o valor fixado deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do que é registrado no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jeferson Aparecido Pozza Favaro
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 7316-76.2003.8.11.0002 (Código 62039) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, para excluir uma das partes do polo passivo da Execução.

Condenou, então, o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Agravante, patrono da parte excluída do polo passivo da execução, em síntese, requer a majoração dos honorários advocatícios, eis que estes não foram fixados em observância do § 3º do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pela reforma da decisão, apenas no ponto mencionado.

Não houve pedido liminar.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões, no ID nº 495188, oportunidade em que rechaça ponto a ponto os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020